Tribunal: TJDFT
Processo: 0713648-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713648-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMAIRY NOGUEIRA RANGEL AGRAVADO: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR D E C I S Ã O RESUMO DOS ACONTECIMENTOS Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rosemairy Nogueira Rangel contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília/DF, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença provisório no 0734814-85.2024.8.07.0001, indeferiu os pedidos formulados pela ora agravante, a fim de que fosse reconhecida a nulidade da execução por ausência de citação/intimação válida, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “O cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo, constitui desdobramento da ação de conhecimento em que restou constituído o título exequendo, sendo hígida a intimação da parte devedora por meio de publicação no nome do Patrono por ela constituído na fase originária, "ex vi" da "ratio" subjacente ao artigo 513, § 2o, I, do CPC.” (id. no 231731434, processo de origem no 0734814-85.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, a recorrente alega que não foi regularmente citada ou intimada nos autos do cumprimento de sentença, os quais possuem numeração própria e tramitam de forma autônoma em relação à fase de conhecimento. Afirma que não houve intimação pessoal nem por procurador com poderes constituídos no feito executivo, o que torna absolutamente nulos os atos processuais subsequentes. Ressalta que a única comunicação existente se deu com advogado da fase anterior, sem mandato válido para a nova fase, contrariando o art. 287 do CPC. Argumenta que a decisão agravada autorizou constrições patrimoniais sem qualquer observância ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com uso do sistema SISBAJUD e da funcionalidade “Teimosinha”, com risco real de bloqueio de verbas impenhoráveis. Pontua que a execução foi inicialmente provisória, e, após o trânsito em julgado, passou a ser definitiva, sem que houvesse nova intimação da parte executada para impugnação, em afronta ao art. 525 do CPC. Destaca que, mesmo diante da alteração de regime da execução, não foi oportunizada manifestação sobre o valor executado, em desrespeito ao contraditório. Sustenta que a ausência de citação/intimação válida impede qualquer efeito jurídico, inclusive a incidência de prazos e penalidades, e que a manutenção da execução nessas condições representa grave violação ao devido processo legal. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, em especial a ordem de bloqueio de ativos financeiros. No mérito, pugna: a) pelo reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos praticados no cumprimento de sentença, desde o início, por ausência de citação/intimação válida da executada; b) pela decretação do chamamento do feito à ordem, anulando-se os atos subsequentes à indevida intimação de advogado sem poderes nos autos; c) pela determinação de nova intimação pessoal da agravante ou por procurador devidamente constituído para que exerça contraditório e ampla defesa; d) pela reabertura do prazo legal de 15 dias úteis para apresentação de impugnação, contados de nova intimação válida; e) pela suspensão imediata do cumprimento de sentença até julgamento definitivo da presente insurgência; f) pela exclusão do nome do advogado subscritor do polo de representação processual, diante da ausência de mandato nos autos. Pela condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e honorários, em virtude da instauração da execução com vícios processuais graves. Preparo recolhido (id. no 70625288). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que, no bojo de cumprimento de sentença provisório, autorizou a prática de atos constritivos patrimoniais contra a executada, ora agravante, rejeitando todos os seus pleitos preliminares de nulidade por ausência de citação ou intimação válida, prosseguindo-se na execução com determinação de renovação automática de ordens de bloqueio pelo sistema SISBAJUD. A agravante sustenta o desacerto da decisão, ao argumento de que não teria sido regularmente integrada à relação processual executiva, tampouco intimada após a conversão do cumprimento provisório em definitivo, o que comprometeria a validade dos atos subsequentes e configuraria cerceamento de defesa. Conforme as razões recursais, o pedido liminar de suspensão dos atos executivos não merece amparo. No que tange ao tópico, é certo que o artigo 513, § 2o, I, do Código de Processo Civil, dispõe que o devedor será intimado para cumprimento voluntário da sentença “quando representado nos autos por advogado”, devendo a intimação ser feita na pessoa do causídico. O cumprimento de sentença, ainda que provisório, é fase processual decorrente da ação de conhecimento, não se tratando de novo processo autônomo, razão pela qual não se exige nova citação da parte para sua constituição válida. Na hipótese em análise, é de ressaltar que a agravante foi representada por patrono devidamente habilitado durante a fase de conhecimento, o qual permaneceu ativo no feito sem qualquer revogação de mandato ou pedido de substituição nos autos. A publicação dirigida ao advogado que atuava desde a origem cumpre os requisitos legais para intimação válida, inexistindo omissão ou irregularidade apta a macular o andamento processual. Segundo o artigo 318 do mesmo diploma, o procedimento comum aplica-se a todas as causas, salvo disposição em contrário, o que evidencia que a regra de intimação por meio do procurador subsiste também na fase executiva, respeitando-se a continuidade da relação processual. Na exata dicção do artigo 287 do CPC, apenas se reputa nula a intimação dirigida a advogado sem poderes constituídos nos autos quando não houver mandato regularmente outorgado, o que não se confunde com a atuação de patrono que permaneceu habilitado desde a fase de conhecimento. De outra senda, a alegação de ausência de citação ou de nulidade por inexistência de mandato específico não se sustenta, sobretudo quando se verifica que houve manifestação da parte por meio de procurador nos autos anteriores, sem qualquer oposição válida à sua habilitação. Para além disso, constata-se que a decisão agravada seguiu os ditames legais ao autorizar o prosseguimento da execução, inclusive com expedição de ordem de bloqueio, com fundamento na higidez do título judicial exequendo. De mais a mais, a própria agravante se vale de argumentos que já foram enfrentados e rejeitados pelo juízo de origem, o qual, atento à legalidade do procedimento, observou o rito processual aplicável e autorizou as medidas de coerção previstas na legislação. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator